Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE FILIAÇÃO POST MORTEM, COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DO SEGUNDO REGISTRO DE NASCIMENTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM GENÉTICA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. NULIDADE DO REGISTRO DE NASCIMENTO DECORRENTE DA ADOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO INTRODUZIDA, COMO REGRA, PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VÍNCULO PLENO DE PARENTESCO COM A FAMÍLIA ADOTANTE. SUCESSÃO DECORRENTE DO PARENTESCO NATURAL. ADOÇÃO REALIZADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. FALECIMENTO DO PAI BIOLÓGICO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS. DIREITO SUCESSÓRIO QUE SE REGE PELA LEI VIGENTE À DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito ao conhecimento da origem genética (ancestralidade) é personalíssimo de todo aquele que pretende conhecer a sua origem e linha genética. Esse direito encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da Constituição Federal, assim como no direito da personalidade, que permite que toda pessoa busque a sua origem genética, a fim de que se conheça enquanto ser vinculado geneticamente a outras pessoas.
2. No caso em exame, confirmada a filiação da parte requerente pelos herdeiros do pai biológico e reconhecida a paternidade em escritura pública de adoção, firmada com os adotantes/tios, mostra-se correto o reconhecimento do vínculo genético do filho dado para adoção pelos pais naturais. 2.1. A aposição dos nomes dos pais adotivos na Certidão de Nascimento do autor deu-se em razão de adoção ocorrida em 1964, conforme escritura pública de adoção juntada aos autos, que foi lavrada no cartório competente, e preencheu todos os requisitos legais, sendo descabida a anulação do segundo registro de nascimento.
3 . Na vigência do Código Civil de 1916, a adoção tinha natureza de ato jurídico negocial e tratava-se de convenção celebrada entre os pais biológicos e os pais adotivos,, por meio da qual determinada pessoa passaria a pertencer a núcleo familiar distinto do natural. Era admitida a revogação, nas seguintes hipóteses: (i) unilateralmente, pelo adotado, em até um ano após a cessação da menoridade; (ii) unilateralmente, pelos adotantes, quando o adotado cometesse ato de ingratidão contra eles; e (iii) bilateralmente, por consenso entre as partes.
4. Com o advento da Constituição Federal de 1988 e a consagração do princípio da igualdade de filiação, operou-se profunda modificação no instituto da adoção e estabeleceu-se um vínculo pleno de parentesco com a família adotante, o que, também, se tornou regra no Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Embora declarado o direito ao reconhecimento da origem genética, não se restabelecem os vínculos de filiação com a família de origem ou gerem direitos/deveres decorrentes, pois a adoção é irrevogável, conforme o disposto no art. 39, § 1o, do ECA.
6. Em relação à sucessão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o adotado na vigência do Código Civil anterior não tem direito à sucessão decorrente do parentesco natural se o falecimento ocorreu sob a égide do Código Civil de 2.002, porquanto o direito sucessório se rege pela lei vigente à data da abertura da sucessão, conforme o artigo 1.787 do Código Civil.
7. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, não provida. Pedido formulado nas contrarrazões não conhecido. Unânime.